Tribunal: TJDFT
Processo: 0000920-49.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS LEVES. LEI MARIA DA PENHA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.

1. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu, com sua atitude, causou lesões corporais em sua companheira, conforme atestado em exame pericial, o que inviável o pleito absolutório ou desclassificação em situações de agressões domésticas.

2. A palavra da vítima é de grande valor nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, já que estes geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas, ainda mais no caso concreto em que não há nenhum indício que a ofendida queira incriminar gratuitamente o réu; ou de se auto-lesionar.

3. Negado provimento ao recurso do réu.